Tribunal: TJPA
Processo: 0812725-55.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0812725-55.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MARCUS VINICIUS CARNEIRO GONDIM

RECORRIDO: NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS, CARTÓRIO PALHA DE SOUZA, OFÍCIO DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ, CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA APURAÇÃO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO RECORRENTE ACERCA DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA SERVENTIA. PREVISÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A Corregedoria Geral de Justiça, de fato, não oportunizou ao recorrente a possibilidade de manifestação acerca dos documentos e informações prestadas pela serventia.

2-

Os princípios constitucionais do contraditório e da não surpresa, de acordo com os art. 7º e 9º do Código de Processo Cível, que possuem aplicação suplementar e subsidiária ao processo administrativo, asseguram às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório,
não devendo ser proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

3-

Ademais, a decisão proferida pela Corregedoria não apreciou a informação trazida pelo representante,
especificamente, sobre suposta falsificação de assinatura na escritura.

4-

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por MARCUS VINICIUS CARNEIRO GODIM, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinou o ARQUIVAMENTO do procedimento de apuração por restar satisfeita a pretensão, não havendo medidas a serem adotadas pelo Órgão Censor.

O recorrente MARCUS VINICIUS CARNEIRO GONDIM Alega que celebrou contrato de compra e venda de um bem imóvel de sua propriedade, localizado na Cidade de Belém, sendo o comprador o senhor Nicholas André Silva Freire.

Posteriormente, recebeu uma ligação telefônica do Delegado de Polícia Federal, Dr. José Neto, momento que que tomou conhecimento que o supracitado comprador, na verdade, tratava-se de NICHOLAS ANDRÉ TSONTALKIS MORAIS, investigado pela Polícia Federal como incurso em vários crimes, dentre os quais, desvio de verba pública.

Por conseguinte, por meio de advogado constituído, fez busca em seu nome pelos Cartórios do Estado, vindo a descobrir a existência de Escritura Pública lavrada no Cartório de Único Ofício da Comarca de Igarapé-Açu, o qual registra a hipoteca venda entre sua pessoa e uma empresa denominada NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA, negócio nunca celebrado pelo recorrente.

Neste sentido, alegando ser falso o contrato, bem como a falsificação de sua assinatura, apresentou representação pela instauração de procedimento administrativo disciplinar em desfavor de
NICHOLAS ANDRÉ TSONTALKIS MORAIS
,
brasileiro, solteiro, Médico Veterinário, inscrito no CPF sob n° 002.266.232-46, residente e domiciliado à Avenida João Paulo II, 228, Areia Branca, Capanema-PA, CEP: 68.7023-293, bem como, do
Cartório Palha de Souza, Ofício da Comarca de Igarapé-Açu,
cuja titularidade

pertence à
Teresinha Varella de Lima
e o escrevente
Paulo Cézar Sousa Santa Brígida.

Sendo assim, em síntese, aduz que é falsa a Escritura Pública lavrada no Cartório de Único Ofício da Comarca de Igarapé-Açu, a qual registra a hipotética venda entre sua pessoa e uma empresa denominada Norte Ambiental Gestão e Serviços Ltda. Vide ID 1026414.

Alega que a venda nunca foi celebrada entre o representante e a referida empresa, bem como nunca esteve no Município de Igarapé-Açu.

Destaca que está caracterizado, a priori, o delito de falsificação de documento público praticado pelo Cartório Palha de Souza e seu Escrevente Paulo César Sousa Santa Brígida (art. 297, caput e o delito do art. 299, caput, ambos do CP).

Informa que a Corregedoria Geral de Justiça, após análise dos documentos juntados pela serventia, determinou, equivocadamente, o imediato arquivamento do feito, não havendo oportunidade para o recorrente se manifestar, apesar de ter demonstrado que não assinou os referidos documentos.

Por fim, requer o conhecimento e total provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Corregedoria Geral de Justiça, com a continuidade e apuração dos pedidos contidos na representação e a intimação do recorrente para se manifestar quanto aos documentos juntados pela serventia, bem como as demais providências cabíveis para a escorreita apuração.

O recurso veio à apreciação do Conselho da Magistratura, cabendo-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Este é o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo.

A Corregedoria Geral de Justiça tem funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não havendo atribuição para apuração das condutas de pessoas físicas ou jurídicas que não possuem vínculo com o PJPA, restando acertada, portanto, a decisão da Corregedora, à época, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que rejeitou o pedido de intimação em relação ao senhor Nicholas André Tsontakis Morais,
não havendo razão para reforma neste ponto da decisão.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a Corregedoria Geral de Justiça, de fato, não oportunizou ao recorrente a possibilidade de manifestação acerca dos documentos e informações prestadas pela serventia.

Os princípios constitucionais do contraditório e da não surpresa, de acordo com os art. 7º do Código de Processo Cível, asseguram às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. No mesmo sentido, o art. 9º do mesmo diploma legal, dispõe que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Portanto, considerando a aplicação suplementar e subsidiária do Código de Processo Civil nos processos administrativos, é imprescindível a manifestação do recorrente acerca dos documentos apresentados pela serventia no presente procedimento administrativo.

Ademais, a decisão proferida pela Corregedoria não apreciou a informação trazida pelo representante,
especificamente, sobre suposta falsificação de assinatura na escritura.

Deste modo, entendo que este Conselho da Magistratura deve reformar em parte a decisão guerreada para que a Corregedoria de Justiça oportunize ao recorrente a manifestação acerca dos documentos apresentados pela serventia, bem como, caso seja necessário, o prosseguimento da apuração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a exclusão do representado
NICHOLAS ANDRÉ TSONTALKIS MORAIS,
já que não possui vínculo com o TJEPA,

e

reformar a decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça, apenas para possibilitar a manifestação do recorrente acerca dos documentos apresentados pela serventia
e permitir, caso seja necessário, o prosseguimento da apuração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema..

Des. EZILDA PASTANA MUTRAN.

Relatora

Belém, 28/11/2024